Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-15.2014.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000215-15.2014.8.11.0030
RECORRENTES: LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA E LUIZA AKEMI GOMES
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57280988) interposto por LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA e LUIZA AKEMI GOMES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50321979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA –ALTERNATIVAMENTE – REQUER APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ––INVIABILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – PREENCHIDO REQUISITOS OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III DO CP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA) – RECURSO PROVIDO. É cediço que o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, o que ultrapassa a mera proteção à incolumidade pessoal, abrangendo a garantia e preservação do estado de segurança. Para tanto, para que a conduta se tipifique nos delitos previstos na referida lei, neles incluído o art. 17 da Lei 10.826/03, basta a probabilidade de dano, ou seja, é prescindível sua efetiva ocorrência. Com relação ao princípio da insignificância, como causa supralegal de tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social. Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade. In casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a: “(...) conduta das acusadas fora mais reprovável, sobretudo pelo fato de ser encontrado uma expressiva quantidade de munições na sua residência, sem a respectiva autorização legal”, muito embora seja uma quantidade considerável, não se denota suficiente para majoração da pena-base. Constata-se que o art. 44 do CP, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. No caso em tela, procedeu o decote da circunstância judicial relativa a culpabilidade, assim substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito sendo, trabalho de prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana a ser especificada pelo juízo da execução após o trânsito em julgado da presente demanda.” (Ap 0000215-15.2014.8.11.0030, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51664485 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 55239497).
Alegam violação aos arts. 619 do CPP e 489, §1°, IV, do CPC, ao argumento de omissão do órgão julgador acerca da tese de atipicidade do fato em decorrência da desnecessidade da tutela penal face ao princípio de intervenção mínima/ultimato ratio.
Recurso tempestivo (Id. 57304457).
Contrarrazões - Id. 57838484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 619 do CPP e 489, §1°, IV, do CPC. Não ocorrência.
As Recorrentes defendem a ofensa aos art. 619 do CPP e 489, §1°, IV, do CPC, suscitando omissão no enfrentamento da tese relacionada à atipicidade do fato em decorrência da desnecessidade da tutela penal face ao princípio de intervenção mínima/ultimato ratio.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa não formulou pedido de questionamento quanto ao princípio da intervenção mínima. Em suas razões recursais da Apelação Criminal, os pedidos foram os seguintes: (Id 16174967)
“(...) Diante do exposto, requer o Conhecimento e Provimento do presente Recurso de Apelação para Reformar a Decisão Condenatória e:
- A ABSOLVER as Acusadas Leticia Yuli Takagui de Souza e Luiza Akemi Gomes, seja por reconhecerem a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal (Lei. 10.820 / 2003) e desnecessidade da Tutela Penal ante a previsão administrativa do decreto 3.665 / 2000, ou por entenderem pela aplicabilidade do Princípio da Insignificância ao caso concreto, de todo modo absolvendo-as das acusações.
- De modo subsidiário, não sendo a tese anterior acolhida, seja ao menos REFORMADA A SENTENÇA de mérito para que assim se proceda NOVA DOSIMETRIA DE PENA, mantendo-se na primeira fase a Pena Base no mínimo legal nos termos dos argumentos sustentados, reconhecendo-se na segunda fase a atenuante da Confissão Espontânea das acusadas.
- Não sendo absolvidas as acusadas e independentemente de reforma na sentença quanto a dosimetria de pena, seja a Pena Privativa de Liberdade Substituída por Pena Restritiva de Direitos nos termos do Art. 44 do Código Penal, tendo em vista restarem atendidos todos os requisitos para que a substituição se opere. (...)”
Assim, se a decisão prolatada não contém qualquer omissão, tendo sido analisada com percuciência a matéria submetida à apreciação desta Colenda Corte, há que se rejeitar os presentes embargos de declaração.” (Id. 55239496)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário se pronunciou sobra a questão trazida nos autos, embora em sentido contrário ao entendimento das Recorrentes , não havendo evidências de violação aos art. 619 do CPP e 489, §1°, IV, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000215-15.2014.8.11.0030
RECORRENTES: LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA E LUIZA AKEMI GOMES
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 57280990) interposto por LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA e LUIZA AKEMI GOMES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50321979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA –ALTERNATIVAMENTE – REQUER APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ––INVIABILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – PREENCHIDO REQUISITOS OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III DO CP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA) – RECURSO PROVIDO. É cediço que o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, o que ultrapassa a mera proteção à incolumidade pessoal, abrangendo a garantia e preservação do estado de segurança. Para tanto, para que a conduta se tipifique nos delitos previstos na referida lei, neles incluído o art. 17 da Lei 10.826/03, basta a probabilidade de dano, ou seja, é prescindível sua efetiva ocorrência. Com relação ao princípio da insignificância, como causa supralegal de tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social. Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade. In casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a: “(...) conduta das acusadas fora mais reprovável, sobretudo pelo fato de ser encontrado uma expressiva quantidade de munições na sua residência, sem a respectiva autorização legal”, muito embora seja uma quantidade considerável, não se denota suficiente para majoração da pena-base. Constata-se que o art. 44 do CP, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. No caso em tela, procedeu o decote da circunstância judicial relativa a culpabilidade, assim substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito sendo, trabalho de prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana a ser especificada pelo juízo da execução após o trânsito em julgado da presente demanda.” (Ap 0000215-15.2014.8.11.0030, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51664485 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 55239497).
Alegam violação aos arts. 5°, LV e 93, IX, ambos da CF, ao argumento de omissão do órgão julgador acerca da tese de atipicidade do fato em decorrência da desnecessidade da tutela penal face ao princípio de intervenção mínima/ultimato ratio.
Recurso tempestivo (Id. 57304457).
Contrarrazões - Id. 57838483.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação ao princípio do contraditório (art. 5°, LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância ao princípio do contraditório) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Sistemática de repercussão geral. Tema 339
Apontam as Recorrente a ofensa ao art. 93, IX, da CF, diante da falta de análise de tese pleiteada pela Defesa.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação às questões discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, no ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v